Tribunal: CARF
Processo: 10552.000535/2007-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/1999 a 21/12/2005
EMPRESA EM DÉBITO COM A SEGURIDADE SOCIAL.
Para fins de caracterização da infração prevista no artigo 52, II, da Lei n° 8.212/91, considera-se débito para com a previdência valor lançado em documento de natureza declaratória não recolhido.
INCONSTlTUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇAO.
A verificação da compatibilidade de qualquer ato normativo (inclusive, o de natureza tributária) com a Constituição Federal é atribuição conferida com exclusividade pela própria Carta ao Poder Judiciário.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tri butária.

Inteiro teor:
S2­C4T2
Fl. 166

1
165
S2­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10552.000535/2007­72
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402­008.041 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Matéria
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
ERGO HUMAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 21/12/2005
EMPRESA EM DÉBITO COM A SEGURIDADE SOCIAL.
Para fins de caracterização da infração prevista no artigo 52, II, da Lei n°
8.212/91, considera­se débito para com a previdência valor lançado em
documento de natureza declaratória não recolhido.
INCONSTlTUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇAO.
A verificação da compatibilidade de qualquer ato normativo (inclusive, o de
natureza tributária) com a Constituição Federal é atribuição conferida com
exclusividade pela própria Carta ao Poder Judiciário.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tri butária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando­se a multa aplicada em relação às
competências até 11/2000, inclusive, uma vez que atingidas pela decadência.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira ­ Presidente

(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini ­ Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000535/2007-72
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10552.000535/2007­72
Acórdão n.o 2402­008.041
S2­C4T2
Fl. 167

2
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Luis Henrique Dias Lima, Francisco Ibiapino Luz, Marcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Ana Claudia Borges de Oliveira, Gregório Rechmann
Junior e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, abaixo transcrito:
ERGO HUMAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA foi
autuada, através do Auto de Infração —AI DEBCAD n°
37.019.081­5, de 14 de dezembro de 2006, por distribuir
participação nos lucros aos sócios cotistas, a titulo de
adiantamento, estando em débito para com a Seguridade Social,
nos anos de 1999 a 2005, conforme demonstrado pelas Guias do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social — GFIP apresentadas e Guias da
Previdência Social — GPS recolhidas pela empresa autuada,
conforme planilha de fl. 06, e pelas cópias do Livro Razão
juntadas aos autos, fls. 11 a 25, o que constitui infração ao
disposto no artigo 52, II, da Lei n° 8.212/91, combinado com o
artigo 280, II, do Regulamento da Previdência Social — RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, de acordo com o Relatório
Fiscal da Infração, fl. 04.
O "Relatório Fiscal da Aplicação da Multa", fl. 05, informa que
a multa foi aplicada, conforme o disposto no parágrafo único do
artigo 52 da Lei n° 8.212/91, combinado com o artigo 285 do
RPS, no montante de 50% da quantia distribuída, no valor de R$
530.102,71 (quinhentos e trinta mil, cento e dois reais e setenta e
um centavos).
A empresa teve ciência do AI em 14/12/2006 e apresentou, em
29/12/2006, impugnação tempestiva, protocolada sob o n.°
37068.002392/2006­71, fls. 49 a 60, alegando serem de cinco
anos os prazos para a decadência, a teor dos artigo 150, § 4o e
artigo 173, I, do Código Tributário Nacional — CTN, e
prescrição, conforme disposto no artigo 174, I, também do CTN.
Alega a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/91, por dispor de matéria afeita somente a lei
complementar.
Alega que a autação apresenta valores totais, no que tange à
incidência de juros e multa, apresentando o valor principal sob a
designação de corrigido, sem informar o indicativo dos indices
aplicados, com isto afrontando o direito da ampla defesa e do
contraditório. Insurge­se contra a multa aplicada, em patamar
que fere o principio da razoabilidade, devendo ser considerado,
ainda em relação à decadência, que no artigo 52 da Lei 8.212/91
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10552.000535/2007­72
Acórdão n.o 2402­008.041
S2­C4T2
Fl. 168

3
existe expressa menção ao fator tempo, com a contagem de
prazo das quantias pagas ou creditadas a cada mês.
Invoca o artigo 150, IV, da Constituição Federal, quanto ao
efeito confiscatório da multa aplicada, pois se devida alguma
contribuição incidente sobre o valor do lucro distribuído, esta
jamais alcançaria o valor do débito lançado no presente
processo.
Alega que não ocorreu a hipótese prevista no caput do artigo 52
da Lei n° 8.212/91, que embasa o presente lançamento de débito,
pois inexistia, quando do lançamento do Auto de Infração em
tela, débito para com a Seguridade Social, a teor do disposto no
artigo 142 do CTN.
Alega que, no novo Código Civil, artigo 1.059, há expressa
previsão para o caso de distribuição de lucro de forma
antecipada, com diminuição do capital social — ainda que em
débito para com a Seguridade Social —, sendo a reposição dos
valores pelos sócios a penalidade cominada e nada mais.
Requer seja declarado nulo o lançamento, em face da ausência
de fundamentação; sejam afastados os valores até novembro de
2001; seja afastada a taxa SELIC como forma de atualização
dos débitos; seja considerada revogada a norma que embasou o
lançamento, em face de nova normatização do Código Civil e
afastada sua aplicação, pela legislação tributária, em face da
inexistência de lançamento anterior.
A impugnação apresentada pela empresa, ora recorrente, foi julgada
improcedente pela DRJ/POA, em decisão assim ementada:
Assunto: Descumprimento de obrigação acessória.
Data do fato gerador: 01/12/1999 a 31/12/2005
Auto de Infração — AI no 35.019.081­5 (Código de Fundamento
Legal 52)
Ementa: 1. INCONSTITUCIONALIDADE. A constitucionalidade
das leis é vinculada para a Administração Pública. 2.
PRESCRIÇÃO. Não constituído definitivamente o crédito
tributário, não ha que se falar em prescrição. 3. DECADÊNCIA.
Decadência não configurada, tendo em vista a data da autuação
da empresa. 4. EMPRESA EM DÉBITO COM A SEGURIDADE
SOCIAL. Considera­se débito, para fins de ocorrência da
infração prevista no artigo 52, II, da Lei n° 8.212/91, valor
lançado em documento de natureza declaratória não­recolhido.
Lançamento procedente.
Cientificado dessa decisão aos 25/10/07 (fls. 83), o contribuinte apresentou
recurso voluntário aos 23/11/07 (fls. 84), no qual reproduz os argumentos constantes da
impugnação apresentada em primeira instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10552.000535/2007­72
Acórdão n.o 2402­008.041
S2­C4T2
Fl. 169

4
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini ­ Relatora
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Decadência
O recorrente alega que teriam sido atingidos pela decadência os lançamentos
anteriores ao mês de novembro/2001. Nesse sentido, argumenta que uma vez estar pacificado o
entendimento quanto à inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 de Lei no 8212/91, a contagem
do prazo decadencial é regida pelas regras do CTN, quais sejam os artigos 150, § 4o ou 173, I,
aplicando­se a regra contida no primeiro dispositivo (art. 150, § 4o) quando houver pagamento,
ainda que insuficiente, do crédito tributário, e no segundo (art. 173, I), quando não houver.
Desse modo, entende que a regra aplicável ao presente caso concreto é a do
art. 150, § 4o do CTN por ter havido pagamento parcial do crédito tributário, pois
A própria Autarquia informa ter extraído os valores para a
confecção da NFLD da folha de pagamento e livros contabeis.
Assim, existindo informagão suficiente, há que se contar o prazo
decadenciaI da ocorrência do Fato Gerador.
Pois bem. O recorrente tem razão em parte.
Com efeito, em julgamento ocorrido aos 12 de junho de 2008, o Supremo
Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei no 8212/91 e, a
respeito, editou o enunciado de no 8 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante, no
seguinte sentido:
STF 8: São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto­lei 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.21.2/91, que
tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
Conforme dispõe o art. 103­A, "caput", da CF/881, os enununciados de
súmula vinculante editados pelo Supremo Tribunal Federal, tais como o de no 8, acima
transcrito, têm "efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal".
Desse modo, devem, de fato, ser observadas na contagem do prazo
decadencial as regras do CTN.

1 Art. 103­A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços
dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua
publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão
ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.(Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)(Vide Lei no
11.417, de 2006).
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10552.000535/2007­72
Acórdão n.o 2402­008.041
S2­C4T2
Fl. 170

5
No entanto, anote­se que, no presente caso concreto, trata­se de auto de
infração para imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória, sendo
irrelevante a existência ou não de recolhimentos antecipados que, se houver, dirão respeito à
obrigação principal. Desse modo, o dispositivo aplicável ao presente caso concreto na
contagem do prazo decadencial é o art. 173, I do CTN e não o art. 150, § 4, também do CTN.
Nesses termos, tendo em vista o disposto no art. 173, I do CTN e no
enunciado de súmula de no 101 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais2, também
de teor vinculante, considerando que o recorrente foi notificado do lançalamento aos
14/12/2006, foi atingida pela decadência a multa aplicada em relação às competências até
11/2000, inclusive.
Do valor da multa
A esse respeito, o recorrente alega que o valor da multa imposta não foi
apresentado por meio de cálculo discriminado, acompanhado dos respectivos índices de
correção, nem das taxas aplicáveis. Desse modo, sendo este o principal objeto de
inconformismo por parte do recorrente, argumenta que a ausência dessas informações tornaria
nula a NFLD por ofensa ao seus direitos ao contraditório e à ampla defesa.
Não lhe assiste razão.
Com efeito, o auto de infração, tanto no tópico "DISPOSITIVO LEGAL DA
MULTA APLICADA", a fls. 05, como no tópico "AI ­ RELATÓRIO FISCAL DA
APLICAÇÃO DA MULTA", a fls. 9, esclarece quais foram os dispositivos legais que
fundamentaram a aplicação da penalidade imposta ao recorrente, quais sejam os arts. 52, p. ún.,
c.c 34 da Lei no 8.212/91 e 292, I e 285 do Decreto no 3048/99.
Nessa linha, o "AI ­ RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA"
é por demais claro no sentido de que
Por ter infringido o artigo 52, inciso II da Lei 8.212/91 a
empresa Ergo Human é multada em 50% das quantias pagas
como adiantamento aos seus cotistas, conforme determina o
artigo 285 do Decreto 3.048/99. (Destacamos)
Os mencionados dispositivos, vigentes à época do fato gerador, dispunham o
seguinte:
Lei no 8212/91
Art. 52. À empresa em débito para com a Seguridade Social é
proibido:
I ­ distribuir bonificação ou dividendo a acionista;

2 Enunciado CARF no 101:

Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10552.000535/2007­72
Acórdão n.o 2402­008.041
S2­C4T2
Fl. 171

6
II ­ dar ou atribuir cota ou participação nos lucros a sócio­
cotista, diretor ou outro membro de órgão dirigente, fiscal ou
consultivo, ainda que a título de adiantamento.
Parágrafo único. A infração do disposto neste artigo sujeita o
responsável à multa de 50% (cinqüenta por cento) das quantias
que tiverem sido pagas ou creditadas a partir da data do evento,
atualizadas na forma prevista no art. 34.(Revogado pela Medida
Provisória no 449, de 2008)(Revogado pela Lei no 11.941, de
2009) (Destacamos)
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias
arrecadadas pelo INSS, incluídas ou não em notificação fiscal de
lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento,
ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia­SELIC, a que se
refere oart. 13 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995,
incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de
caráter irrelevável.(Artigo restabelecido, com nova redação
dada e parágrafo único acrescentado pela Lei no 9.528, de
10.12.97).(Revogado pela Medida Provisória no 449, de
2008)(Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Parágrafo único. O percentual dos juros moratórios relativos
aos meses de vencimentos ou pagamentos das contribuições
corresponderá a um por cento.(Revogado pela Medida
Provisória no 449, de 2008)(Revogado pela Lei no 11.941, de
2009)
Decreto no 3048/99
Art.285. A infração ao disposto no art.280 sujeita o responsável
à multa de cinqüenta por cento das quantias que tiverem sido
pagas ou creditadas, a partir da data do evento.
Art.280. A empresa em débito para com a seguridade social não
pode:
I ­ distribuir bonificação ou dividendo a acionista; e
II ­ dar ou atribuir cota ou participação nos lucros a sócio
cotista, diretor ou outro membro de órgão dirigente, fiscal ou
consultivo, ainda que a título de adiantamento.
Ou seja, a multa imposta pela infração que se tem em causa, nos termos dos
dispositivos que a disciplinam, corresponde ao percencentual de 50% sobre as quantias pagas
indevidamente, na data do pagamento.
Desse modo, como bem observado pela decisão recorrida,
Nos valores lançados não existe atualização nem correção de
valores, não há incidência de multa ou juros moratórios,
descabendo as alegações trazidas, pela autuada, no que nisso diz
respeito.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10552.000535/2007­72
Acórdão n.o 2402­008.041
S2­C4T2
Fl. 172

7
O recorrente argumenta, ainda, que a multa imposta na forma do parágrafo
único do art. 52 é inconstituional, por ter efeito de confisco.
A verificação da compatibilidade de qualquer ato normativo (inclusive, o de
natureza tributária) com a Constituição Federal é atribuição conferida atribuída com
exclusividade pela própria Carta ao Poder Judiciário, de modo que essa matéria não pode ser
objeto de apreciação pelo Poder Executivo.
Desse modo, este tribunal administrativo não é instância apropriada para essa
espécie de debate, como ele próprio já se pronunciou, conforme consta do enunciado de no 2 da
súmula de sua jurisprudência, nos seguintes termos:
Enunciado CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
O recorrente argumenta, ainda, que o art. 52, "caput" da Lei no 8212/91, que
prevê a infração em causa, "tem por aspecto temporal do fato gerador a distribuição de lucros,
na hipótese de existência de débito para com a Seguridade".
Nesse sentido, alega que somente haverá débito a partir do lançamento, "que
individualiza a obrigação, com a conseqüente imposição de uma relação creditícia", conforme
prevê o art. 142 do CTN.
A esse respeito, considerando que o recurso voluntário apenas reproduz os
argumentos apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que
seja hábil a justificar a reforma da decisão recorrida, nos termos do art. 57, §3o do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015, adoto, como razões de decidir, o seguinte trecho da decisão de primeira
intância, abaixo reproduzido:
O presente Auto de Infração foi lançado por infração à
obrigação acessória, conforme disposto no artigo 52, II, da Lei
n° 8.212/91, que proíbe, a empresa em débito para com a
Seguridade Social, de dar ou distribuir cota ou participação nos
lucros aos sócio­cotistas, ainda que a titulo de adiantamento. O
parágrafo único deste artigo comina a penalidade pela infração:
multa de 50% das quantias que tiverem sido pagas ou
creditadas.
0 artigo 33, parágrafo 7°, da Lei n° 8.212/91, dispõe ser o
crédito da Seguridade Social constituído por meio de notificação
de débito, auto de infração, confissão ou documento declaratório
de valores devidos e não recolhidos, apresentado pelo
contribuinte.
E considerado débito, para fins da incidência da infração em
pauta, a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD,
o Auto de Infração — AI transitados em julgado na fase
administrativa, o Lançamento de Débito Confessado — LDC
inscrito em divida ativa, o valor lançado em documento de
natureza declaratória não recolhido e a provisão contábil de
contribuições previdencidrias não recolhidas, nos termos dos
item 37.1, da Ordem de Serviço INSS/DAF no 240, de 10/06/99,
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10552.000535/2007­72
Acórdão n.o 2402­008.041
S2­C4T2
Fl. 173

8
publicada no Diário Oficial da Unido — DOU de 18/06/99;
artigo 316, parágrafo 4°, da Instrução Normativa INSS/DC n °
70, de 10/05/2002, publicada no DOU de 15/05/2002; artigo
677, parágrafo 4°, da Instrução Normativa INSS/DC no 100, de
18/12/2003, publicada no DOU de 30/03/2004; e artigo 649, da
Instrução Normativa SRP n° 03, de 14/07/2005, publicada no
DOU de 15/07/2005.
No caso, conforme informado no Relatório Fiscal da Infração,
fl. 4, a empresa declara em suas Guias do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social — GFIP, valores maiores do
que os recolhidos em suas Guias da Previdência Social — GPS,
configurando, assim, débito para com a Seguridade Social.
(Destacamos)
Assim, não tem razão o recorrente em sua irresignação.
Do art. 1059 do CC/02
Por fim o recorrente alega que CC/02 traz previsão expressa para o caso de
distribuição nos lucros de forma antecipada no art. 1059, segundo o qual "os sócios serão
obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, ainda que
autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do
capital".
Nessa linha, alega que o dispositivo em questão deve ser aplicado ao presente
caso, pois "estabelece matéria especifica para as relações societárias" e, assim, teria revogado
as normas de seguridade social que tratam desse tema.
Igualmente não lhe assiste razão.
Com efeito, como o próprio recorrente reconhece, o art. 1059 do CC/02 tem
aplicação no âmbito das relações civis existentes entre os sócios de uma sociedade, mas não
entre esses (a sociedade e/ou os próprios sócios) e o poder público e, como tal, a Administração
Tributária.
Ademais, dipõe o art. 2o da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro:
Art.2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor
até que outra a modifique ou revogue.
§ 1oA lei posterior revoga a anterior quando expressamente o
declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule
inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.
§ 2oA lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a
par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.
§ 3oSalvo disposição em contrário, a lei revogada não se
restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10552.000535/2007­72
Acórdão n.o 2402­008.041
S2­C4T2
Fl. 174

9
Nessa linha, o art. 1059 do CC/02 não revogou o art. 52 da Lei no 8212/91
porque tais dispositivos têm naturezas absolutamente distintas (de norma geral o primeiro
e especial, o segundo) e, ademais, tratam de matérias também absolutamente distintas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para cancelar a multa aplicada em relação às competências até 11/2000, inclusive, nos
termos do art. 156, V do CTN.
Renata Toratti Cassini
Relatora

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital